Tribunal: TJBA
Processo: 8153202-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153202-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSUE COSTA SANTANA

Advogado(s)
:
KARINA MARIA BARRETTO SILVA, TIAGO SANTANA DA BOA MORTE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MICHEL DAVI TITO DA SILVA, NEI CALDERON, MARCOS TITO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, afastando a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Apelante sustenta que a taxa de juros do contrato original (1,89% a.m.) é superior à média de mercado (1,70% a.m.) e que o contexto da pandemia da COVID-19 justificaria a revisão por onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo, à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aferição da aplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva em decorrência da pandemia da COVID-19 para revisão de taxa de juros de contrato celebrado anteriormente ao evento pandêmico e já objeto de refinanciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A taxa de juros remuneratórios do contrato original (1,89% a.m.), embora superior à média de mercado da época (1,70% a.m.), não se revela nitidamente divergente ou significativamente superior a ponto de configurar abusividade flagrante, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS. A diferença constatada não ultrapassa os limites de tolerância admitidos pela jurisprudência.

Inaplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão da pandemia da COVID-19 para revisar taxa de juros de contrato celebrado em fevereiro de 2018 e refinanciado em junho de 2019, ambos anteriores ao evento pandêmico. Ausência de demonstração de que a pandemia tornou a prestação originária excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra parte, nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil.

Manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Sentença mantida em sua integralidade.

Tese: A mera superioridade da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado não implica, por si só, abusividade, devendo ser demonstrada uma discrepância significativa, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.061.530/RS). A teoria da imprevisão por evento pandêmico não se aplica para revisar taxa de juros de contrato celebrado e refinanciado em momento anterior à pandemia, sem demonstração de impacto direto do evento na onerosidade da taxa originalmente pactuada.

V. CITAÇÕES:

Dispositivos Legais: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil (arts. 317 e 478); Código de Processo Civil (art. 85, §11; art. 98, §3º).

Jurisprudência Relevante: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.328.096/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153202-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSUE COSTA SANTANA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R08